Tribunal: STF
Processo: HC 92604
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Pronúncia. Homicídio duplamente
   qualificado. 2. Alegações de falta de fundamentação do decreto de
   prisão preventiva e excesso de prazo. 3. Prisão preventiva
   adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública e da
   aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 4. É
   considerável o transcurso de mais de 3 anos desde a decretação da
   prisão preventiva e mais de 2 anos da sentença de pronúncia sem
   julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Ausência de elementos
   indicativos de que a defesa contribuiu, de qualquer maneira, para
   a demora processual. 6. A perpetuação temporal de indefinição
   jurídica quanto à liberdade de locomoção do paciente afeta a
   própria garantia constitucional da proteção judicial digna,
   legítima, eficaz e célere (CF, art. 1º, III c/c art. 5º, incisos
   LIV, LV e LXXVIII). Precedentes. 7. Situação de constrangimento
   ilegal apta a ensejar o deferimento da ordem. 8. Ordem deferida
   para revogar a prisão decretada em desfavor do ora paciente,
   determinando-se a expedição de alvará de soltura, se por outra
   razão não estiver preso.